Tribunal: TJES
Processo: 5013116-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013116-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULIA DOS SANTOS CUNHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO INDEVIDA DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA CONTA COMO PENALIDADE. CONTEÚDO EDUCATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
1)
. Trata-se de ação em que a autora reclama da imposição de penalidades pela requerida, que vem limitando o alcance de sua conta e removendo conteúdo relacionado à educação sexual, sob a falsa alegação de inobservância dos termos de uso. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitradas em R$ 4.000,00 e na retirada das restrições da conta da autora. Irresignada, a ré interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a autora pleiteia pela manutenção da sentença.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
É de se notar que existe uma clara relação contratual entre as partes, sendo que o interessado em fazer uso das redes sociais ofertadas pelo recorrente, por certo, ao contratar o serviço sujeita-se a um padrão de uso consubstanciado nos termos e políticas da empresa. Não se pode olvidar, por outro lado, que além da relação contratual propriamente dita, o usuário tem a sua liberdade de expressão garantida pelos preceitos constitucionais, bem como, pela Lei nº 12.965/14 (marco civil da internet).

(4).
As prerrogativas das empresas proprietárias das redes sociais virtuais devem ser compatibilizadas com as garantias fundamentais das pessoas usuárias da Internet. Neste contexto, a exclusão de conteúdo e limitação de alcance do perfil de um usuário requer uma motivação idônea, vez que importa na supressão do direito de comunicação e liberdade de expressão desse, bem como do alcance da divulgação de seu trabalho.

(5).
A plataforma informa genericamente que houve violação aos termos de uso em razão de postagem de conteúdo sexual. Contudo, não apresenta qualquer prova que embase suas alegações. Não há nos autos de origem ou no bojo deste recurso nenhum documento que confirme ou demonstre a infração dos termos de uso. A autora, por outro lado, comprovou que não produz conteúdo explícito, mas sim informativo, respeitando os termos de uso da requerida.

(6).
Assim, compreendo que a remoção da conta da autora, sem que houvesse explicação dos motivos para tanto, revelou-se indevida e irrazoável, motivo pelo qual entendo estar presente a prática de ato ilícito, consubstanciada na falha na prestação de serviços, cabendo lembrar que há um caráter eminentemente oneroso nessa relação jurídica, na medida em que o usuário se filia a rede social mediante uma concordância de exposição a anúncios publicitários.

(7).
Portanto, resta configurado dano moral
in re ipsa
, isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre do fato de a recorrida utilizar a rede social como ferramenta para alavancar suas vendas através da internet, de modo que os transtornos experimentados pelo recorrido extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

(8).
Em relação ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), este não comporta ajuste posto que se encontra condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

(9).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)